Tribunal: TJDFT
Processo: 0734716-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NOMEADOS QUE NÃO TOMARAM POSSE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a sua nomeação ao cargo efetivo de Pedagogo – Orientador Educacional da Carreira de Magistério do Distrito Federal, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 01/2014/SEPLAG/DF, encontrando-se, segundo afirma, dentro do número de vagas abertas no prazo de validade do certame. Em suas razões, sustenta que foi aprovada fora do número de vagas, na 774.a (setingentésima septuagésima quarta) colocação. Afirma que em 03/05/2019 o Distrito Federal nomeou 412 (quatrocentos e doze) aprovados, convocando até o 658o (sexcentésimo quinquagésimo oitavo) colocado. Destes, 116 (cento e dezesseis) nomeados não se apresentaram para tomar posse, de forma que, segundo defende, a parte recorrente fica entre as colocações seguintes para completar o preenchimento das 412 vagas em aberto. Assim, mesmo que o concurso tenha expirado em 07/05/2019, entende ser devida a sua nomeação, com fundamento no entendimento consagrado pelo STF em Repercussão Geral no RE 837311, existindo vagas, orçamento e interesse público na nomeação, conforme se extrai do Processo Administrativo SEI-GDF n. 00080-00174171/2018-13.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16066868). Contrarrazões apresentadas (ID 16066889).

III. No caso, resta incontroverso que a parte recorrente foi classificada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Pedagogo-Orientador educacional (ID 16066863, p. 2), consoante EDITAL No 09, de 05 de maio de 2015, tendo sido aprovada na 774.a posição.

IV. O documento ID 16066865 demonstra que houve a convocação de candidatos aprovados até a 658.a colocação. Embora 116 candidatos não tenham tomado posse (ID 16066867), não há direito subjetivo à nomeação, pois, ao tempo em que a parte recorrente poderia, em tese, ser convocada em razão dos candidatos que não compareceram para tomar posse (ID 16066866 e 16066867), o concurso já havia perdido seu prazo de validade, o que ocorreu em 07/05/2019.

V. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

VI. O caso em exame enquadrar-se-ia, em tese, no item 3 da citada tese, qual seja "Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". Ocorre que a parte recorrente sustenta apenas que houve a abertura de novas vagas ainda no prazo de validade do certame, pressuposto, todavia, insuficiente para lhe assegurar o direito subjetivo à nomeação, pois seria necessário, cumulativamente, que houvesse a preterição.

VII. Assim, ainda que abertas novas vagas no prazo de validade do certame, inexistindo a demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear (AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG F.ERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.